Tribunal: STF
Processo: Rcl 66584
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Direito constitucional. Política de acesso ao ensino público superior. Critério geográfico. Resolução nº 2.648-CONSEPE/2022. Rcl nº 65.976, RE nº 1.470.273 e RE nº 614.873. Tema nº 474 da Repercussão Geral cancelado. Paradigmas subjetivos. Pretensão que amplia o fator de discrímen regional. ADI nºs 4.868 e 7.458. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento da reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. Candidata beneficiada pela bonificação de 5% (cinco por cento) na nota final do ENEM, conforme critério regional de discrímen instituído pela Resolução nº 2.648-CONSEPE/2022, a qual não foi aprovada no certame.



    2. Ação ajuizada por candidata não aprovada pelos critérios instituídos pelas normas vigentes ao tempo da inscrição no certame e da realização das provas com o objetivo de ter para si estendida a bonificação de 20% (vinte por cento) na nota final do ENEM, valendo-se de discrímen regional instituído pela Resolução nº 2.648-CONSEPE/2022, sem ponderar a nota dos demais candidatos mais bem classificados que ela se alcançados pelo mesmo benefício, alegadamente decorrente da concretização da tese de tratamento isonômico entre todos os cidadãos brasileiros.



    3. O debate que revela pretensão de ampliação da política de ação afirmativa de bonificação regional instituída pela Resolução nº 2.648-CONSEPE/2022) não possui aderência estrita com o julgado nas ações paradigmas (ADI nºs 4.868 e 7.458), das quais, em síntese, se extrai como parâmetros abstratos que devem informar a análise da reclamação: i) invalidade de critério regional para bonificação de candidatos em processo seletivo público que se pretende isonômico e ii) orientação no sentido de se preservar o efeito concreto da política pública na seleção de candidato no período em que esteve vigente, tendo em vista a segurança jurídica.



    4. Agravo regimental não provido.